Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-22.2016.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000388-22.2016.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO DELATORRE - CPF: 283.610.409-00 (EMBARGANTE), ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 016.854.699-06 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (EMBARGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (EMBARGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Segundo embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitara embargos anteriores, mantendo decisão que negara provimento à apelação cível. O embargante alega omissão na análise de documentos juntados e violação ao art. 489, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão quanto à análise de documentos juntados após o julgamento do recurso, à luz do art. 435 do CPC;
(ii) se o acórdão incorreu em negativa de vigência ao art. 489, §1o, do CPC/2015;
(iii) se a reiteração dos argumentos anteriormente rejeitados configura embargos com finalidade meramente protelatória, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado rechaçou expressamente a tentativa de inovação recursal por meio da juntada de documentos relativos a usucapião extrajudicial, matéria estranha à lide originária. A alegação de afronta ao art. 435 do CPC, portanto, não subsiste.

4.

Quanto à alegação de negativa de vigência ao art. 489, §1o, do CPC, verifica-se que o julgado enfrentou de forma suficiente as teses relevantes para a solução da controvérsia, não se exigindo a análise exaustiva de todos os argumentos.

5.

A repetição de argumentos anteriormente apreciados evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de documentos após o julgamento da apelação, referentes à matéria estranha aos autos originários, configura inovação recursal indevida.

2. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento de todos os argumentos, quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão.

3. A reiteração de argumentos anteriormente rejeitados caracteriza embargos manifestamente protelatórios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000388-22.2016.8.11.0110

EMBARGANTE: ROBERTO DELATORRE

EMBARGADOS: LUIZ DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE, MARIO DEFENTE NETO

Colenda câmara:

Trata-se do Segundo Embargos de Declaração opostos por ROBERTO DELATORRE contra o acórdão proferido por este Colegiado, que
por unanimidade, rejeitou embargos anteriores, mantendo-se incólume decisão que negara provimento à apelação cível.

Agora, em
segunda oposição de embargos
, o embargante volta a insistir na tese de que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento de argumentos, suposta deficiência na fundamentação e indevida negativa de vigência ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Assevera ainda que a juntada de documentos após o julgamento do apelo tem pertinência consorte art. 435 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, a rigor, aplicação da multa por efeitos protelatórios – Id. 3122902870.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Sem delongas, rejeito os embargos.

Isso porque, o embargante sustenta que apresentou documentos novos, em conformidade com o art. 435 do CPC, que dispõe ser lícito às partes juntar documentos destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou a contrapor provas constantes dos autos, inobstante, no acordão Id. 304828363, assim constou “
verifica-se tentativa indevida de inovação recursal com a juntada de documentos atinentes a suposta usucapião extrajudicial, matéria estranha aos autos originários e à apelação anteriormente interposta, o que refoge aos limites objetivos da lide e do duplo grau de jurisdição”.

Quanto as demais matérias, novamente, a alegação de ausência de fundamentação não se sustenta diante do exame criterioso das provas constantes dos autos, tendo o julgado inclusive rechaçado a tese de ilegitimidade ativa e de ausência de prova por parte dos autores
.

A magistrado deve rebater todo os pontos da irresignação, “
tin tin por tin tin
”, quanto já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar a sua decisão.

Ademais, não observo nenhuma omissão, erro material, obscuridade ou contradição, no voto, somente a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Ao arremate,
observado que a matéria foi analisada em questão distinta e, sendo nítido o efeito protelatório com o 2° (segundo) recurso, com fundamento no art. 1.026, §2°, do CPC, condeno o embargante à multa
de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VENTILADOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO PROTELATÓRIA . MULTA PROCESSUAL CABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS E MULTA APLICADA.
1.No caso dos autos, a parte embargante reitera os mesmos argumentos do primeiro embargos de declaração, já julgados e rejeitados pelo colegiado, caracterizando o intuito protelatório e autorizando a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2o, CPC. 2.Embargos rejeitados e multa aplicada . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Processo no 7011177-51.2022.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2o Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de julgamento: 17/09/2024
(TJ-RO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 70111775120228220010, Relator.: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de Julgamento: 17/09/2024) – Destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
opostos por ROBERTO DELATORRE, mantendo-se íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e
com fundamento no art. 1.026, §2°, do CPC, condeno o embargante à multa
de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025